Tribunal: CARF
Processo: 13136.720441/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720441/2020-90
RESOLUÇÃO
3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração lavrado para a
exigência das contribuições ao PIS e à COFINS, relativas aos fatos geradores ocorridos no período
de janeiro a dezembro de 2016.
E, por bem resumir os fatos, transcrevo parte do Relatório Fiscal:
“Informe-se, desde já, terem sido inseridos no polo passivo da relação jurídico-
tributária, sob a conotação de devedores solidários, os membros dos Conselhos
Deliberativo, Fiscal e Diretor, a seguir qualificados: (...)
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720441/2020-90
2
O procedimento fiscal encontra-se minudentemente relatado no Relatório Fiscal de
fls. 358/370, a seguir apresentado.
Conforme consta do Termo de Intimação Fiscal no 01, notificado em 10/06/2012, a
pessoa jurídica foi informada que a fiscalização havia encontrado diferenças entre
as retenções informadas em DIRFs e os débitos declarados em DCTFs, termos em
que o contribuinte foi instado a se manifestar sobre o assunto, tendo sido ainda
informado que tais diferenças seriam objeto de lançamento de ofício, relativamente
aos tributos retidos e não lançados em DCTFs.
Dada a inércia do sujeito passivo, houve a edição do Termo de Reintimação Fiscal no
02, notificado em 03/09/2012.
Transcorrido o prazo determinado, sem que qualquer resposta houvesse sido
apresentada, deu-se a lavratura do Termo de Intimação Fiscal no 03, notificado em
30/09/2020, em que foi informada a existência de novas diferenças entre as
retenções constantes das DIRFs e os débitos declarados em DCTFs. Na ocasião, a
pessoa jurídica voltou a ser instada a se manifestar sobre a planilha pela fiscalização
disponibilizada, além de ter sido requerida a apresentação dos Estatutos Sociais
vigentes no ano-calendário 2016 e a informação dos nomes e CPFs dos membros do
Conselho Diretor e do Conselho Fiscal em exercício durante o ano de 2016.
Em mais uma oportunidade não houve a apresentação de qualquer manifestação,
por parte da pessoa jurídica demandada.
Ato contínuo, a fiscalização solicitou ao Cartório de Registros de Títulos e
Documentos de Pessoa Jurídica situado na cidade de Montes Claros/MG os atos
constitutivos e alterações posteriores, bem como as atas de assembléias da
Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho, CNPJ 00.991.591/0001-06,
arquivados naquele órgão, providência que foi atendida em 30/10/2020.
Após citar a legislação que trata do dever de retenção e do recolhimento do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) e das Contribuições Sociais Retidas na Fonte
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Contribuição Social sobre o Faturamento - Cofins), a fiscalização apresentou o
demonstrativo em que, para cada mês do ano de 2016, efetuou o cotejamento entre
os valores informados como retidos em DIRFs (A), aqueles registrados em DCTFs (B)
e as diferenças encontradas (C = A – B), valores que foram objeto de lançamentos
fiscais relativos a cada um dos tributos e contribuições sociais acima citados.
No que se refere à multa de ofício, foi aplicada no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), conforme determinado pelo art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.
No quesito Sujeição Passiva Tributária – Responsabilidade pelo Crédito Tributário, a
fiscalização afirmou que o contribuinte estava obrigado a reter e recolher os
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720441/2020-90
3
impostos e contribuições tratados neste relatório (artigo 7o. e p. 1o. da lei 7.713,
artigos 717 e 723 do RIR / 99, vigente à época dos fatos, bem como o artigo 30 da
Lei n. 10.833/2003).
Tendo por base o disposto pelo art. 723 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), cuja
matriz legal é o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, efetuou o registro de que “Em
não o fazendo, a legislação imputa aos diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica – fonte pagadora a responsabilidade solidária pelos créditos
tributários decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte”.
Também informou a subsunção da situação acima relatada à prática de crime
contra a ordem tributária prevista pelo art. 2o, inc. II, da Lei no 8.137/1990.
Tendo por base o art. 135, inc. III, da Lei no 5.172/1966 (CTN), afirmou que
“constatada infração à legislação tributária, ou seja, o fato do fiscalizado deixar de
recolher os tributos descontados na fonte, o qual estava obrigado a fazê-lo por lei,
verifica-se a responsabilidade pessoal e solidária dos gerentes”.”
Apresentadas as Impugnações, tem-se que foram julgadas improcedentes, pela C.
3a Turma da DRJ03, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA NO PERCENTUAL DE 150%. POSTULAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DO TETO DE 20%. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do disposto pelo art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, em se tratando de
lançamento de ofício será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa tão
somente a aplicação da penalidade pecuniária, nos moldes da legislação que a
instituiu, sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo se manifestar sobre
inconstitucionalidade de lei, posto se tratar de matéria que se encontra inserida na
competência exclusiva dos membros do Poder Judiciário.
APLICAÇÃO DE ACRÉSCIMOS PREVISTOS PARA O PROCEDIMENTO ESPONTÂNEO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos estabelecidos pelo art. 47 da Lei no 9.430/96, “A pessoa física ou jurídica
submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar,
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720441/2020-90
4
até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de início de
fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo”, o que não se aplica ao caso em julgamento, visto o
contribuinte não ter apresentado o comprovante de recolhimento, na forma e no
prazo estabelecidos pela legislação acima citada.
ACORDO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CELEBRAÇÃO NO CONTEXTO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (DRJs) se encontra disciplinada pela
Portaria Ministério da Economia no 340, de 8 de outubro de 2020, não se
encontrando inserida na competência regimental dessas unidades julgadoras a
prerrogativa para a celebração de acordo de transação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO RETIDA NA FONTE. FALTA DE
RECOLHIMENTO. ADMINISTRADORES. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Desde que estejam no efetivo exercício de suas atribuições no período objeto da
ação fiscal, são solidariamente responsáveis com a pessoa jurídica devedora
principal as pessoas naturais com poderes de direção, integrantes dos Conselhos
Deliberativo, Fiscal e Diretor em funcionamento, relativamente aos créditos
tributários decorrentes da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL)
descontada na fonte de seus prestadores de serviços, conforme informado em
DIRFs, cujos valores não foram lançados em DCTF, tampouco recolhidos ao Tesouro
Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Inconformados, os Recorrentes interpuseram seus Recursos Voluntários, nos quais
alegam, dentre outras teses, a impossibilidade de responsabilidade solidária e o parcelamento do
débito objeto do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720441/2020-90
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário (fls. 637/645) que o débito objeto do
presente processo teria sido parcelado junto à RFB e, por isso, o recurso teria perdido o objeto.
Para corroborar sua alegação, junta aos autos os documentos de fls. 646/654, que,
no seu entendimento, comprovariam a efetivação do parcelamento.
Destaco o seguinte:

O pedido de parcelamento, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
importa em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos
artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.605 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720441/2020-90
6
Em que pese os documentos juntados aos autos, compulsando os autos, não
localizei informações sobre o status da adesão e do parcelamento em si e, por isso, esta Relatora
não consegue se certificar que houve o parcelamento dos valores discutidos nestes autos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto n.° 70.235/1972, voto
por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para a
adoção das seguintes providências:
i.
queira o i. Fiscal da Unidade de Origem informar sobre o status do crédito
tributário discutido nesse processo;
ii.
queira o i. Fiscal da Unidade de Origem informar se o parcelamento chegou
a ser efetivado e quantas parcelas foram pagas; e
iii.
queira o i. Fiscal da Unidade de Origem juntar a documentação
comprobatória pertinente, sobretudo, que comprove o status do
parcelamento.
iv.
ao final, elabore relatório conclusivo e devolva o processo a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 823
DF CARF MF
Original